Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. ART. 206, § 3o, VIII, DO CC C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 487, II, ambos do CPC, e não fixou honorários advocatícios.
2. Nos termos do art. 1.010, II e III, c/c art. 1.013, caput, do CPC, ante a ausência de dialeticidade, o recurso não deve ser conhecido no ponto que impugna a inocorrência de prescrição dos honorários advocatícios arbitrados com o recebimento da inicial, nos termos do art. 827 do CPC. Ao extinguir o feito, a sentença deixou de arbitrar honorários de sucumbência com base no art. 921, § 5o, do CPC, e não decretou a prescrição da pretensão executiva da aludida verba. Recurso parcialmente conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancário ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme De Genebra. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão.
4. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
5. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020.
6. À luz dos preceitos normativos supracitados, verifica-se que o processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 25/6/2018, haja vista a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Em 26/6/2019, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional trienal. Prazo de prescrição intercorrente consumado, mesmo com acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020. Assim, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
7. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu nos autos.
8. Recurso conhecido e desprovido.